Tribunal: TJDFT
Processo: 0740572-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO. REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE DO INTERROGATÓRIO DA VÍTIMA. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI No 13.431/2017. INOCORRÊNCIA. ATO PRATICADO EM MOMENTO ANTERIOR À ENTRADA EM VIGOR DA LEI. ATO JURÍDICO PERFEITO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CONFISSÃO OBTIDA NA FASE INQUISITORIAL. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NAS PROVAS COLHIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO JUDICIAL. DOSIMETRIA. REEXAME DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESES EXCEPCIONAIS NÃO EVIDENCIADAS. RECURSO DESPROVIDO.

1. O interrogatório da vítima, menor de idade, é anterior ao advento da Lei 13.431/2017. Assim, a mencionada lei não se aplica ao caso dos autos, em estrita observância à necessária preservação do ato jurídico perfeito, sob pena de violação à segurança jurídica e ao bom desenvolvimento do processo,

2. Eventual insurgência quanto a validade da confissão proferida na fase inquisitorial não influencia o veredito quando a condenação se baseou nas provas colhidas durante a instrução, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

3. Eventuais vícios ocorridos na fase extrajudicial não têm o condão de contaminar o processo penal a que der origem. Havendo eventual irregularidade em ato praticado no curso do inquérito, mostra-se inviável a anulação do processo penal subsequente, pois as nulidades processuais concernem, tão somente, aos defeitos de ordem jurídica que afetam os atos praticados ao longo da ação penal.

4. Segundo entendimento do eg. STJ, o reexame da pena, em Revisão Criminal, só é possível excepcionalmente, quando houver erro técnico, ausência de fundamentação ou afronta aos dispositivos legais referentes à fixação da pena

5. Não se admite o ajuizamento de revisão criminal se a pretensão do autor se dirige tão somente a mera reanálise do acervo probatório dos autos de origem, tal como ocorre nos meios ordinários de impugnação de decisão judicial.

6.Recurso conhecido e desprovido.